Tribunal: STF
Processo: Ext 1603
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EXTRADIÇÃO. EXTENSÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-PORTUGAL. CRIME DE ESTUPRO DE VUNERÁVEL. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NÃO RECONHECIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. 



    1. Os documentos formalizadores do pedido de extensão atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e também nos artigos 6º e 10 da norma convencional.



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, internalizada pelo Decreto 7.935/2013, não se verifica óbice ao deferimento do pedido de extensão.



    3. Cidadão português a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente julgados pelos tribunais portugueses, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou  ad hoc   ((art. 3º, 1, e, do Decreto n. 7.935/2013).



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelos  mesmos  fatos motivadores dessa extradição e tampouco prepondera o exercício da Jurisdição brasileira, afastando-se, por conseguinte, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista em norma convencional (art. 4º, c, do Decreto n. 7.935/2013).



    5. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, inexistindo notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017, da Lei de Migração).



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, tratando-se de fatos delituosos tipificados na legislação penal comum (art. 3º, 1, c, do Decreto n. 7.935/2013).



    8. Não há nulidade do interrogatório em razão da não intimação da Defensoria Pública acerca da expedição de carta rogatória para a realização do ato.



    9. Realização de interrogatório por representante do Ministério Público, órgão que no país requerente, integra o Poder Judiciário e que segundo os termos da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, possui competência para interrogar réus, não invalida o ato.



    10. Tendo o extraditando sido intimado para interrogatório, comparecido à audiência devidamente acompanhado por advogado e cientificado dos fatos, não há que se reconhecer nulidade por não constar dos registros da audiência as advertências de praxe e esclarecimentos detalhados dos fatos pelo interrogado.



    11. Alegação de prescrição não reconhecida.



    12. Configurados tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos (artigos 3º e 4º, do Decreto n. 7.935/2013), pedido deferido.